Tribunal: TJMT
Processo: 1071752-29.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071752-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIDELMA INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 486.749.661-87 (RECORRENTE), BRENDA RHAYRA ARRUDA FERNANDES - CPF: 027.091.091-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1071752-29.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Lucidelma Inácio de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA ADIMPLENTE. DEMORA EXCESSIVA NO RELIGAMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso, restou incontroverso a interrupção de energia na Unidade Consumidora da autora em 27/11/2023 às 12h31min e somente retornou em 28/11/2023 às 10h49min, conforme demonstrado pela concessionária de energia elétrica em sua defesa:

3. Em que pese às alegações da Recorrente de que no momento em que teve conhecimento dos fatos se deslocou até a UC da autora e restabeleceu os serviços de energia elétrica, tendo em vista que estes foram causados por falha na conexão do ramal de serviço, a meu ver, o prazo de vinte e duas horas é demasiadamente longo para solucionar a falha, ainda mais quando a consumidora se encontra com o pagamento das faturas adimplidas.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Neste contexto, forçoso reconhecer que a interrupção dos serviços de energia elétrica da Autora perdurou entre o dia 27/11/2023, às 12h30, até o dia 28/11/2023 às 10h49, ou seja, por um período de 22 (vinte e duas) horas. Ocorre que a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL prevê, no art. 362, I, que, constatada a suspensão indevida do fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, sem ônus para a consumidora, em até 4 (quatro) horas da constatação, independentemente do momento em que essa ocorra. Logo, o prazo de 22 (vinte e duas) horas extrapolou, e muito, o prazo legal estabelecido pela referida norma. Resta evidente, portanto, que a demandada falhou na prestação de seus serviços ao desrespeitar o disposto na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL. Entendo que não é justo passar ao consumidor o ônus de tamanha demora no restabelecimento do serviço. Aliás, não há dúvida de que o serviço, por ser essencial e contínuo, não pode sofrer interrupções, por tão longo tempo, pois a distribuidora tem o dever de restabelecer o fornecimento em prazo razoável, ou mesmo de providenciar a mitigação dos fatos, com o atendimento adequado aos anseios daqueles que se veem tolhido do seu direito, o que não se viu no caso em tela. A energia elétrica configura um serviço essencial, cuja ausência ocasiona inúmeros transtornos, dentro dos contornos da sociedade pós-moderna. Necessária se faz, também, ressaltar que a Ré não demonstrou ter adotado diligências como forma de evitar maiores prejuízos aos seus consumidores, ou mitigá-los. No caso dos autos, restou demonstrada a demora no restabelecimento do serviço e a ausência de assistência.”.

5. A interrupção de energia de forma indevida pelo período de 22 (vinte e duas) horas sem justificativa, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

6. A sentença que condenou a Recorrente pagar a quantia de R$ 4.000,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024